Tribunal: TJES
Processo: 5018838-65.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018838-65.2023.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MIRIAN DA SILVA PECANHA

RECORRIDO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5018838-65.2023.8.08.0012

Recorrente: MIRIAN DA SILVA PECANHA;

Recorrido: BANCO PAN;

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

CARTÃO DE CRÉDITO FURTADO. COMPRAS REALIZADAS POR TERCEIROS. ALEGAÇÃO DE FALHA DE SEGURANÇA. PARTE REQUERIDA QUE NEGA TER RECEBIDO CONTATO DA AUTORA QUANDO DA OCORRÊNCIA DAS COMPRAS INDEVIDAS.

JUÍZO DE ORIGEM QUE ENTENDEU PELA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO, FUNDAMENTANDO PRINCIPALMENTE QUE: "(...) a autora não comprovou ter entrado em contato com o banco réu para informar o ocorrido e solicitar o bloqueio do cartão. A comunicação imediata ao banco é medida essencial para evitar a realização de transações não autorizadas e limitar a responsabilidade do consumidor, conforme estipulado nas normas vigentes de proteção ao consumidor e contratos bancários. Ademais, a autora afirmou em audiência ter deixado o cartão de crédito habilitado para pagamento por aproximação (contactless), o que facilitou a realização das transações questionadas. É de conhecimento geral que essa modalidade de pagamento dispensa a necessidade de senha para compras de valores reduzidos, aumentando os riscos em caso de perda ou furto do cartão".

ÔNUS DA AUTORA QUANTO À COMPROVAÇÃO DE CONTATO ANTERIOR, O QUE PODERIA TER FEITO COM A APRESENTAÇÃO DE PROTOCOLO, OU AO MENOS DIA, HORA E PESSOA CONTACTADA.

AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO REQUERIDO QUE FAZ DESAPARECER NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E ALGUMA CONDUTA DA REQUERIDA, AINDA MAIS QUANDO SE AFIRMA QUE O CARTÃO ESTAVA HABILITADO PARA COMPRAS POR APROXIMAÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO A QUO. SUSPENSA, ENTRETANTO, A EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, POIS A PARTE CONDENADA ENCONTRA-SE AMPARADA PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)